Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602751-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS
E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PONDERAÇÃO

DAS

CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS

NAS

INFORMAÇÕES
PRESTADAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU A
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. CARACTERIZADA. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO COM O
FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA
CONTRATAÇÃO

REALIZADA

E

AQUELE
EFETIVAMENTE UTILIZADO. DIFERENÇA NÃO
UTILIZADA NO PERÍODO DE CAMPANHA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

UTILIZAÇÃO

IRREGULAR

DE
RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO

AO

TESOURO

NACIONAL.
IRREGULARIDADES

QUE,

TOMADAS

EM
CONJUNTO, OBSTAM A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e
o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 24
16/12/2022 16:52

2. No particular, a falha foi suprida com poucos dias de
atraso e antes as eleições, o que não impediu a
transparência das formas de financiamento de campanha,
sendo suficiente a aposição de ressalva.
3. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
4. A diferença entre os valores contratados junto ao
Facebook para impulsionamento, mediante recursos do
FEFC, e não utilizados no período de campanha deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, §
5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha
de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição
da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na form

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 61.750
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602751-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDUARDO MAIA BETTINI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: EDUARDO MAIA BETTINI
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS
E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PONDERAÇÃO

DAS

CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS

NAS

INFORMAÇÕES
PRESTADAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU A
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. CARACTERIZADA. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO COM O
FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA
CONTRATAÇÃO

REALIZADA

E

AQUELE
EFETIVAMENTE UTILIZADO. DIFERENÇA NÃO
UTILIZADA NO PERÍODO DE CAMPANHA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

UTILIZAÇÃO

IRREGULAR

DE
RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO

AO

TESOURO

NACIONAL.
IRREGULARIDADES

QUE,

TOMADAS

EM
CONJUNTO, OBSTAM A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e
o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 24
16/12/2022 16:52

2. No particular, a falha foi suprida com poucos dias de
atraso e antes as eleições, o que não impediu a
transparência das formas de financiamento de campanha,
sendo suficiente a aposição de ressalva.
3. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
4. A diferença entre os valores contratados junto ao
Facebook para impulsionamento, mediante recursos do
FEFC, e não utilizados no período de campanha deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, §
5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha
de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição
da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º,
VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. A existência de inconsistência nas informações
prestadas pode ser considerada falha de natureza formal
quando não obstar a apreciação da prestação de contas.
8. Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/19, o emprego irregular de
recursos públicos enseja a determinação de recolhimento
das quantias indevidamente utilizadas.
9. O elevado percentual envolvido no uso irregular de
recursos públicos, correspondente a 23,7% da
movimentação de campanha, inviabiliza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
justificando a desaprovação das contas.
10. Contas desaprovadas, com determinação de
devolução dos valores.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/12/2022
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 24
16/12/2022 16:52

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por EDUARDO MAIA BETTINI,
candidato (2º suplente) ao cargo de Deputado Federal, pelo PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43383157).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de
contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43397302).
O prestador de contas foi intimado e apresentou a prestação de contas retificadora nos ids. nº
43424108 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id.
43454095).
Apresentados novos documentos, os autos foram devolvidos à SCE, que elaborou o parecer de id.
43484988.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela
desaprovação das contas (id. 43487441).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 241.372,71, sendo R$ 3.850,00 de
doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos); R$ 3.000,00 de doação de recursos
estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros Recursos); R$ 2.184,57 de doação de recursos financeiros
próprios (Outros Recursos); R$ 220.000,00 de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC); e R$
12.338,14 de doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC).
Ainda, anoto que o candidato recebeu 10.080 votos.
Outrossim, ao final da análise das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, indicando as seguintes falhas:
i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1 do
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 24
16/12/2022 16:52

parecer conclusivo);
ii) divergências nas prestações de contas parcial, parcial retificadora e final (itens 1.1.2 e 3.1 do
parecer conclusivo);
iii) ausência de apresentação do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos
do FEFC não utilizados (itens 1.2 e 9.2 do parecer conclusivo);
iv) identificação de divergências e omissões de despesas, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (itens
6.2 e 6.3 do parecer conclusivo);
v) ausência de juntada de nota fiscal (item 6.3.a do parecer conclusivo e item 6.3 do parecer pós
conclusivo);
vi) registro de despesa em valor incorreto (item 6.3.b do parecer conclusivo);
vii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (item 7 do parecer conclusivo);
viii) divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos (item 8.1 do parecer conclusivo).
Preliminarmente, incumbe a análise quanto à juntada extemporânea de documentos e a
apresentação de retificadora após o parecer conclusivo e sem autorização judicial, na forma do art. 71 da
Resolução TSE 23.607/19.
Dispõe o art. 71 da já citada normativa:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
Assim, verifica-se que somente é possível retificar a prestação de contas final quando houver
diligência aberta ao candidato e necessariamente existir a necessidade de alteração das peças apresentadas ou,
de forma espontânea, quando da verificação da ocorrência de erro material, antes do parecer técnico
conclusivo.
No caso concreto, tem-se que o candidato foi intimado das irregularidades quando do relatório de
diligência de id. 43397302, sobre o qual inclusive apresentou retificação das contas (id. 43424108).
Tal retificação foi considerada quando da elaboração do parecer conclusivo constante do id.
43454095, razão pela qual nova retificação acerca das mesmas irregularidades, neste momento, é indevida,
dada a ocorrência da preclusão. Esse, aliás, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 24
16/12/2022 16:52

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER
CONCLUSIVO E DA PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS
RELATÓRIO FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADES. IMPACTO
PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar voluntariamente as contas finais, na forma
do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual retificação
demanda que o prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na forma do § 8º
do mesmo dispositivo.
3. Não se tratando de documento voltado à análise material das contas, é possível apresentar o instrumento de
mandato após a emissão do parecer conclusivo. Precedentes.
4. O atraso na remessa dos relatórios financeiros configura irregularidade. Todavia, sendo por poucos dias e
envolvendo valores de pequena monta, sem prejuízo efetivo à transparência e à fiscalização concomitante, é
passível de superação face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O recebimento e utilização na campanha de receitas de fonte vedada consiste em irregularidade grave e
insanável, que acarreta a obrigação de recolher valor equivalente ao Tesouro Nacional. Todavia, envolvendo
valores com minúsculo impacto percentual nas contas e sendo o valor equivalente efetivamente recolhido, é
passível de superação face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser comprovados na prestação de contas de
quem arcou com a despesa, mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador como pelo
beneficiário.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, PCE 060302987, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 28/11/2022 - destaques acrescentados)
Ainda, vale destacar que os documentos apresentados podem ser aceitos para fins de afastamento
de eventual determinação de recolhimentos de valores.
Considerando, portanto, que não havia diligência em aberto e que as retificações voluntárias,
contidas nos ids. 43485194 e seguintes, bem como ids. 43468948 e seguintes, foram protocoladas após o
pronunciamento técnico conclusivo, determino a exclusão das informações retificadas na base de dados da
Justiça Eleitoral, o que faço com fundamento no art. 71, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019.
Feita esta ressalva, passo a análise das irregularidades separadamente.
i) Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1 do
parecer conclusivo):
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 24
16/12/2022 16:52

28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do
SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página na
internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput
deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar
maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível
analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é
o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento
dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-
se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 24
16/12/2022 16:52

DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato, alusivas
às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre
outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta
Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto
Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson
Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos
correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em
relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido de
que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação
com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior, afigura–se
imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve a
deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter
vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE -
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 24
16/12/2022 16:52

Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)
Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos
relatórios financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. EXTRATOS
BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS
PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo das
receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das
receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto
envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador não cumpriu o prazo
para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
Nesse ponto, é imperioso observar que o atraso da maior doação foi de poucos dias, havendo o
envio da informação antes das eleições, o que indica que a falha não comprometeu sobremaneira a lisura das
contas e sua análise.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das
contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 24
16/12/2022 16:52

ii) Divergências nas prestações de contas parcial, parcial retificadora e final (itens 1.1.2 e 3.1 do
parecer conclusivo):
De acordo com o órgão técnico, as prestações de contas parciais retificadoras de 29/09/2022 e
01/11/2022, respectivamente com número de controle 019000600000PR0245586 e 019000600000PR5385291,
apresentam variação de saldos em relação à prestação de contas parcial, número de controle
019000600000PR0064782, incompatíveis com as justificativas e documentos apresentados (art. 71 da
Resolução TSE nº 23.607/2019) e, ainda, foram identificados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução
TSE n. 23.607/2019):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 24
16/12/2022 16:52

Ainda, no parecer de diligências de id.43397301, solicitou-se a manifestação do candidato acerca
da irregularidade apontada. Candidato apresentou petição no id. 43420264, na qual requereu a juntada de
contas retificadoras sem apresentar manifestação sobre os referidos apontamentos.
Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Consoante já mencionado anteriormente, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a
transparência das contas.
No caso em apreço, embora não haja indícios de má-fé ou fraude, o prestador não apresentou
qualquer justificativa para a falha.
Logo, tem-se que frustradas as medidas de controle concomitante do financiamento da campanha,
com prejuízos à transparência.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das
contas foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se vício grave, devendo esta falha ser analisada em
conjunto com as demais irregularidades.
iii) Ausência de apresentação do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos
do FEFC não utilizados (itens 1.2 e 9.2 do parecer conclusivo):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 24
16/12/2022 16:52

Sobre esta falha, o setor técnico indicou que “com a apresentação das contas finais retificadoras, o
candidato juntou no id. 43424109 Guia GRU no valor de R$ 12,17, sem, contudo, juntar o comprovante de
pagamento. No extrato bancário juntado no id. 4344097 há no dia 16/11/2022 movimentação com histórico de
débito de R$ 12,17 referente a pagamento de guia GRU”.
Logo, embora não tenha sido juntado o comprovante, foi possível constatar o efetivo recolhimento
do saldo, sendo suficiente nesse ponto a aposição de ressalva.
iv) Identificação de divergências e omissões de despesas, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (itens
6.2 e 6.3 do parecer conclusivo):
No parecer conclusivo constou que:
“a) Em relação à despesa de R$ 231,00 de 07/09/2022, fornecedor M. C. TERRON & CIA LTDA (nota fiscal
16686), verifica-se que o prestador registrou o lançamento na prestação de contas apresentando nota fiscal de
pagamento de alimentação em Hotel (id. 43424067). Informou ainda que o pagamento se deu em espécie no dia
16/11/2022. Constata-se, anda, que no mesmo dia foi emitida outra nota fiscal pelo hotel no valor de R$ 726,00
(id. 43424067, página02) referente às diárias.
Da análise das contas retificadoras constata-se que o candidato formou fundo de caixa no dia 16/11/2022, após
a entrega das contas finais e após a expedição do relatório de diligências (12/11/2022), no valor de R$ 2.193.57
através de saque em espécie da conta 136367-0, agência 352-2 do Banco do Brasil (outros recursos), havendo
indícios de pagamento de despesas com recursos que não transitaram pela conta bancária.
b) Em relação aos lançamentos com o Facebook Serviços OnLine nos valores de R$ 10.000,00, R$ 79.080,00 e
R$ 20.000,00 e emissão de nota fiscal obtida mediante circularização no valor de R$ 15.731,75, verifica-se na
prestação de contas final retificadora que o candidato manteve somente a despesa de R$ 15.731,75, sem juntar
cópia da nota fiscal, registrando pagamento de R$ 10.000,00, juntando, ainda, no id. 43358269, cópia de um
boleto da CEF no valor de R$ 20.000,00 sem o respectivo comprovante de pagamento e sem esclarecer a
diferença entre o valor da nota fiscal e o valor do boleto e como se deu o pagamento. No extrato bancário da
conta 136366-2 há no dia 05/09/2022 lançamento de pagamento de boleto para a DLocal a serviço do Facebook
no valor de R$ 20.000,00.
c) Em relação à despesa de R$ 12.000,00 com a PBN Conchão, o candidato juntou no id. 43424066 Nota fiscal
nº 3094 registrando que o pagamento foi feito por transferência PIX da conta 13636-6 em duas transações,
ambas no dia 07/11/2022 nos respectivos valores de R$ 7.000,00 e R$ 5.000,00. Da análise dos extratos não
foram localizados tais pagamentos”.
Sobre o item a, após análise dos extratos bancários e notas fiscais apresentadas, foi possível
concluir que a despesa contratada com M. C. TERRON & CIA LTDA foi custeada com recursos do FEFC e não
com recursos do suposto fundo de caixa.
Assim, verifica-se que o candidato, ao tentar justificar uma irregularidade, acabou por criar outra,
criando, extemporaneamente, um fundo de caixa através de depósito, via PIX, seguido de saque por meio de
cheque, no dia 16/11/2022, em afronta ao disposto no artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607.
Referida transação foi realizada após a eleição e após o candidato ser intimado para se manifestar
sobre o parecer preliminar. Ainda, trata-se de valor de pequena monta (R$ 2.193.57) e de origem privada.
Portanto, tenho que esta falha não prejudicou a análise das presentes contas, ensejando apenas a
aposição de ressalva.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 24
16/12/2022 16:52

No tocante ao item b, referente a contratação de impulsionamentos com Facebook, foi localizada
somente uma nota fiscal, no valor de R$ 15.731,75.
Entretanto, verificou-se que foram realizados pagamentos, com recursos do FEFC, no valor de R$
109.080,00.
Na nota explicativa de ID. 43424101, o prestador afirmou que:
“fez um pagamento antecipado ao Facebook, porém, ao atentar-se que os gastos de campanha seriam maiores e
os recursos recebidos menores que o planejado, imediatamente solicitou o cancelamento da conta de anúncio e
o estorno do valor pago para que, com esse recurso, pudesse pagar os gastos da campanha. Esse estorno
demorou mais que o normal, por isso alguns pagamentos foram realizados após o fechamento da prestação de
contas final.
No dia 04/11 o Facebook realizou o estorno no valor de R$ 93.348,25, e como não há uma forma de registrar o
recebimento desse estorno no sistema, optamos por excluir os lançamentos dos pagamentos das despesas com
impulsionamento, deixando registrado apenas o lançamento do valor realmente gasto, conforme nota fiscal
emitida pelo fornecedor, no valor de R$ 15.731,75, no dia 29/08, o qual foi realizado o primeiro pagamento do
boleto ao Facebook, ficando assim diferente do extrato bancário”.
Nesse ponto, após a derradeira manifestação do candidato, restou comprovada a citada devolução
dos valores na conta bancária do FEFC, nos termos do parecer de id. 43484988, item 6.2.2.
Assim, a diferença de R$ 93.348,25, não precisa ser devolvida ao Tesouro Nacional.
Todavia, remanesce a comprovação extemporânea do saneamento da falha.
Nesse ponto, vale destacar que referido valor corresponde a 38,67% dos recursos movimentos na
campanha, o que corrobora a conclusão pela desaprovação das contas.
Em relação à falha apontada no item c (empresa PBN CONCHÃO – COMUNICAÇÃO VISUAL), após
a derradeira manifestação do candidato, o órgão técnico indicou que foi sanada o apontamento (item 6.2.4 do
parecer de id. 43484988), havendo apenas a comprovação extemporânea do gasto.
Sobre a despesa com o fornecedor CATEDRAL COM DE COMBUSTIVEIS LTDA, o parecer de id.
43484988 consignou que, considerando que a soma das notas constantes do DIVULGACONTAS foi de R$
13.434,77, verifica-se que há divergência de valores entre o que foi registrado na prestação de contas e os
valores constantes do sistema FiscalizaJE no montante de R$ 326,09, que são exatamente o valor de duas notas
fiscais nºs 564 de 19/08/2022 e 144649 de 12/09/2022, de modo que persiste a irregularidade neste ponto.
O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 24
16/12/2022 16:52

I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem
dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta
bancária específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da
conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido
ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE
nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da
determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o
disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não
autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao
julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de todos os
recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque
nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente
para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser suprida
por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e
suas origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
13 of 24
16/12/2022 16:52

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha consiste
em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura
e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição
da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de contas
pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada e
impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE 08/10/2021]
Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao
erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
14 of 24
16/12/2022 16:52

(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução;
Assim, nos termos da fundamentação acima deve ser recolhida ao Tesouro Nacional a quantia de
R$ 326,09, por se tratar de despesa quitada com recursos de origem não identificada.
v) Ausência de juntada de nota fiscal (item 6.3.a do parecer conclusivo e item 6.3 do parecer pós
conclusivo):
Após a derradeira manifestação do candidato, a análise técnica indicou que as seguintes despesas
foram pagas na data da emissão da nota, em dinheiro (item 6.3 do parecer de id. 43484988):
Portanto, nos termos da fundamentação exposta no item anterior, deve o prestador proceder o
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.864,57 (mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e
cinquenta e sete centavos) relativa aos recursos que não transitaram pela conta bancária.
vi) Registro de despesa em valor incorreto (item 6.3.b do parecer conclusivo):
Ainda, constou no parecer técnico que houve registro de despesa no valor de R$ 56,00 (id.
43424058), todavia a nota fiscal apresentada foi emitida no valor de R$ 55,00.
Por se tratar de valor irrisório, referida falha também não possui o condão de atrair a
desaprovação das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse ponto.
vii) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (item 7 do parecer conclusivo e item 7 do parecer pós-conclusivo):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
15 of 24
16/12/2022 16:52

A última análise técnica indicou que foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os
arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Os artigos 53, II, alínea c, §§ 11 e 12; e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
16 of 24
16/12/2022 16:52

(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação de
contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para
este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente comprovada na prestação
de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em
na campanha para este fim.
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de
comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação da
despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que comprovem a
entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto
de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas (seus) parentes
até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
17 of 24
16/12/2022 16:52

§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e realização de atividades de
campanha eleitoral, compreendido no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal, regulamentadas na forma do art. 41 desta
Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que beneficiem duas ou mais
campanhas eleitorais.
§ 7º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a
apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que
informadas(os) as beneficiárias ou os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação
de qualquer outro documento para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 8º).
§ 8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso deve indicar no corpo do
documento fiscal as dimensões do material produzido.
Outrossim, é certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato.
Assim, é de rigor a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua
destinação, segundo o que determina o art. 79 da Resolução de regência:
Art. 79. [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data
da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.
Pois bem. O gasto com BENALI RENT A CAR LTDA ME foi comprovado com a apresentação de nota
fiscal, sendo desnecessária a apresentação de comprovante de propriedade, por se tratar de empresa cujo
objeto social é a locação de veículo.
Sobre a despesa junto a ANDREANA COMERCIAL DE TINTAS LTDA, em nota explicativa de id.
43424101, o prestador informou que “no dia 23/08 foi contraída uma despesa com materiais de construção do
Fornecedor Andreana Com de tintas LTDA, no valor de R$ 1.165,00, o qual lançamos como “despesas Diversas”.
Esse material foi utilizado para a pintura e instalação do comitê de campanha”.
Entretanto, conforme indicou o órgão técnico, não houve o adequado registro de locação ou
cessão de imóvel contemporânea a justificar o gasto.
Portanto, mantém-se a irregularidade do gasto.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
18 of 24
16/12/2022 16:52

Ainda, sobre a locação ou cessão de imóvel, a SCE apontou a irregularidade da contratação junto à
CONSTRUTORA ROTTA LTDA., eis que não foi apresentado o adequado comprovante de propriedade do bem
imóvel.
Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem locado, seja
móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja expressa ao exigi-la, prevê que,
nos casos de doação ou cessão temporária é indispensável:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou do doador ou
instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa
física em favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo doador, quando
se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou atividades
econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a comprovação dos
preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado,
com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros meios de prova lícitos
para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.
Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido de forma
gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade nos casos em que há efetivo
pagamento, com base em contrato de locação.
É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o pagamento foi feito ao proprietário do bem
locado.
Aliás, nesse sentido a jurisprudência:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. CANDIDATA NÃO ELEITA.
RELATÓRIOS FINANCEIROS EXTEMPOR NEOS. OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DIVERSOS RECIBOS COM
EMENDAS, RASURAS E OMISSÕES. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE RECIBO E PAGAMENTO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO
PROVIDO.
3. Não restou comprovada nos autos a regularidade dos gastos com locação de veículo, na medida em que
cópias de contratos, sem firma reconhecida e sem documento comprobatório da propriedade dos veículos,
somados a recibos desprovidos dos requisitos mínimos exigidos no art. 55 da Resolução de regência, não se
prestam a provar o alegado aluguel.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
19 of 24
16/12/2022 16:52

[...]
8. Recurso não provido, mantendo-se a desaprovação das contas.
[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 49996, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 23/01/2018]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega contradição, sob o
argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de automóvel.
3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se desincumbiu do ônus de
comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por exemplo, mediante a apresentação do CRLV,
documento que, consoante ressaltou o MPE, poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato
apresentado.
3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas, era exigível a
apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova
da propriedade dos bens locados, não é possível assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº
0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).
[...]
9. Embargos de declaração rejeitados.
[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 08/09/2022]
De outra sorte, sobre as despesas com LT MIYAMOTO LTDA., o candidato informou que forneceu
duas marmitas por dia para cada cabo eleitoral.
Segundo a análise técnica foram contratados 8 cabos e houve aquisição de 262 marmitas. Assim,
se formos considerar os 45 dias de campanha e fornecimento de 16 marmitas para cada dia, teríamos a
quantidade de 720 marmitas.
Portanto, tenho que razoável e regular o fornecimento da referida quantidade de alimentação.
Ainda, não houve a correta comprovação do abastecimento junto ao posto ZAFALON REDE DE
POSTOS LTDA.; POSTO CAMPO LARGO; CATEDRAL COM DE COMBUSTIVEIS (exceto a quantia de R$ 271,97,
que houve indicação da placa RHF5F78).
Conforme apontou o órgão técnico, as 3 novas cessões de automóveis incluídas na retificadora não
apresentam a adequada documentação, além de terem sido registradas extemporaneamente.
Da mesma forma, não houve comprovação da propriedade do veículo pelo locador dos contratos
firmados com IZETE APARECIDA SIMOES e MARIA APARECIDA BORTOLOSSI), assim como, em relação à
contratação de IZETE APARECIDA SIMOES, não houve a juntada do contrato de prestação de serviços.
Por outro vértice, o gasto com MC TERRON E CIA LTDA EPP já foi objeto de análise em tópico
anterior, sendo dispensável nova análise.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
20 of 24
16/12/2022 16:52

No tocante ao pagamento de DARF, embora não seja usual o candidato proceder o desconto do IR
do pagamento do serviço prestado por colaboradores de campanha, não se trata de procedimento vedado.
Assim, consoante entendimento adotado pela análise técnica, afasta-se o apontamento.
Foi indicado pagamento em duplicidade de SERGIO LUIZ CALCIOLARI, permanecendo sem
justificativa o segundo pagamento no valor de R$ 5.000,00.
Também permanece sem justificativa adequada e coerente a contratação de ESCRITÓRIO
CONTÁBIL AUDICONS LTDA.
Nesse ponto, o parecer indicou que:
Desse relato, verifica-se que não é possível considerar como regular a transferência de recursos
públicos à citada empresa.
Portanto, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, determino ao
prestador a devolução ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança, dos seguintes valores:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
21 of 24
16/12/2022 16:52

1.
ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA.: R$ 140,00;
2.
POSTO CAMPO LARGO: R$ 227,94
3.
CATEDRAL COM DE COMBUSTIVEIS: R$ 3.738,82; R$ 3.814,27
4.
IZETE APARECIDA SIMOES: R$ 7.000,00; R$ 3.500,00
5.
MARIA APARECIDA BORTOLOSSI: R$ 3.500,00
6.
ANDREANA COMERCIAL DE TINTAS LTDA. R$ 1.165,00
7.
SERGIO LUIZ CALCIOLARI R$ 5.000,00
8.
ESCRITORIO CONTABIL AUDICONS LTDA R$ 15.000,00
9.
CONSTRUTORA ROTTA LTDA. R$ 14.250,00
Totalizando o montante de R$ 57.336,03.
Dessa forma, considerando que a presente irregularidade corresponde a 23,7% da movimentação
de campanha, inescapável a conclusão pela desaprovação das contas.
viii) Divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos (item 8.1 do parecer conclusivo:
Por fim, o órgão técnico indicou a seguinte divergência:
Segundo o parecer conclusivo, “com a prestação de contas final retificadora, ambos registros
foram lançados como despesas de campanha. Todavia, em relação a João Rodrigues Ruiz constata-se no id.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
22 of 24
16/12/2022 16:52

43424081 que foi firmado contrato de prestação de serviços no valor de R$ 2.500,00 e efetuado pagamento em
duas parcelas no dia 07/11 nos valores de R$ 1.400,00 e R$ 460,00, perfazendo valor total de R$ 1860,00.
Assim há divergência entre o valor contratado e o efetivamente pago no montante de 640,00”.
Ocorre que, com a manifestação extemporânea, a divergência restou elucidada.
iv) Conclusão:
Deste modo, concluo que as falhas remanescentes nos itens “iv e vii” são graves e representam
mais de 10% do total arrecadado, ensejando a desaprovação da presente prestações de contas, bem como a
determinação de restituição da quantia de R$ 59.526,69, ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 32, § 2º e
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da
douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se desaprovar as contas prestadas relativas às eleições
de 2022 apresentadas por EDUARDO MAIA BETTINI, candidato (2º suplente) ao cargo de Deputado Federal
pelo PODEMOS, determinando a restituição da quantia de R$ 59.526,69 (cinquenta e nove reais, quinhentos e
vinte e seis reais e sessenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento
dos autos à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros
moratórios sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já
citada Resolução.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602751-86.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDUARDO MAIA BETTINI
DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: EDUARDO MAIA BETTINI - Advogados do(a)
REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Participaram
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
23 of 24
16/12/2022 16:52

do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 16.12.2022
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
24 of 24
16/12/2022 16:52